Tribunal: TJBA
Processo: 8149580-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149580-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: SEMPEL PAINEIS ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que excluiu condenação ao pagamento de determinado valor, mas manteve multa de 10% sobre o valor dos painéis elétricos vendidos, em razão do atraso na entrega de Certificados de Conteúdo Local. A parte embargante alegou omissão quanto à sucumbência.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distribuição da sucumbência, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não indicam omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
A decisão enfrentou devidamente as questões suscitadas, inclusive quanto à manutenção da condenação da embargante ao pagamento da multa.
Não há vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8149580-81.2022.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

e, como Embargados,
SEMPEL PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA e OLÍMPIO DE SOUZA GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
REJEITA
-LOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA